Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. REPETIÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que as matérias suscitadas estão acobertadas pela preclusão consumativa, pois já haviam sido apreciadas no agravo de instrumento anterior. O agravante requer o conhecimento do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As questões suscitadas no novo Agravo de Instrumento já foram examinadas no Agravo de Instrumento anterior, cujo acórdão fixou os parâmetros de correção monetária e juros aplicáveis: aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir dessa data, da Taxa SELIC, conforme EC no 113/2021.
4. O sistema recursal observa o Princípio da Unirrecorribilidade, que veda a apresentação de múltiplos recursos para rediscutir matéria já submetida ao órgão julgador. A decisão monocrática observou corretamente esse impedimento, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A reiteração de matérias já decididas em agravo de instrumento anterior configura preclusão consumativa e impede o conhecimento de novo recurso.”
--------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2051020, 072774216.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 21/10/2025.